Tribunal: TJES
Processo: 5009472-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009472-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009472-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR - ES36728

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DE AGUIAR SARTORIO MARTINS,
contra suposto ato coator praticado pelo Juiz Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES.

O impetrante alega, em síntese, a necessidade de revisão da pena aplicada ao paciente, com o reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006).

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir a Apelação Criminal pelo presente remédio heroico.

Inicialmente, destaca-se que o impetrante visa debater sentença condenatória.

Ainda, importante esclarecer que já foi interposta pelo paciente a Apelação Criminal cabível perante esta Corte, em que foi negado provimento ao recurso, operando-se na data de 25/01/2021 o trânsito em julgado para defesa e acusação.

Assim, resta inconteste que o impetrante busca combater condenação com trânsito em julgado.

Nessa toada, nos termos do art. 621 do CPP, a medida jurídica pertinente é a Revisão Criminal.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.
2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192313 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)

Diante do exposto, entendo não ser cabível a análise do mérito, pela evidente inadequação da via eleita
, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do presente “Habeas Corpus”.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.